Tribunal: TCU
Processo: 004.308/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Maria de Fatima Teodoro Dias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Maria de Fatima Teodoro Dias contra o Acórdão 2080/2024-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame interposto por Maria de Fatima Teodoro Dias contra o Acórdão 2080/2024-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG a observar o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues) ao proceder à absorção determinada no item 9.3.1 do Acórdão 2080/2024-TCU-Segunda Câmara , conforme destacado no voto; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.